Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Processo : 0736555-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do ato jurisdicional proferido em cumprimento de sentença (id. 206668465 dos autos originários n. 028367-89.2005.8.07.0001), que não conheceu do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a penhora do faturamento de sociedade empresária. Eis o teor do ato atacada: RECLASSIFIQUE-SE para o cumprimento de sentença. Não conheço da petição retro. Esse Juízo não é revisor de suas próprias decisões. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à incidência do art. 921, §5o, do CPC ao caso, no prazo comum de 15 dias. O agravante sustenta a possibilidade da penhora dos lucros recebidos pelo executado JULIO da empresa Rocha Martins Apoio para o Terceiro Setor Ltda. Ressalta que “a penhora sobre o faturamento de uma empresa é admissível quando restar comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis ou que os bens indicados sejam de difícil alienação”, tal como sucedeu na espécie. Argumenta que, “diante da inexistência de outros bens penhoráveis, a penhora sobre o faturamento da empresa ROCHA &amp; MARTINS APOIO PARA O TERCEIRO SETOR LTDA, em que o executado é sócio, é única medida viável e necessária para a satisfação do crédito exequendo”. Aduz que a constrição incidirá apenas sobre parte dos lucros a que faz jus o sócio JULIO, “não inviabilizando a atividade econômica da empresa de forma alguma”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Intimado a se manifestar sobre tempestividade, o agravante alega que “o juízo de piso ao indeferir o pedido de reconsideração da decisium formulado pelo agravante, acerca da análise de penhora sobre o faturamento da sociedade, este deixou de reconhecer o direito da parte autora, o que torna legítima a interposição do presente Agravo de Instrumento” (id. 63826470). Decido. O recurso não pode ser admitido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é, nem poderia ser, o despacho proferido em 14/08/2024 (id. 206668465 na origem), que deliberou sobre o pedido de reconsideração (id. 204604654 na origem) feito pelo autor, aqui agravante. Isso porque o ato judicial nada reconsiderou, pois, afinal, sequer conheceu do pedido. Isso porque, conforme consignado, aquele “Juízo não é revisor de suas próprias decisões”, o que encontra guarida no art. 505 do CPC. De fato, o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de faturamento da sociedade empresária indicada, sob o fundamento de que constitui medida excepcional, nos termos do art. 866 do CPC, mas a parte exequente não comprovou a viabilidade da penhora (id. 203506414 na origem). Todavia, ciente dessa decisão, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo originário em 18/07/2024 (id. 204604654 na origem) para reiterar o pedido de penhora de faturamento, sobrevindo subsequente despacho, do qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Sublinhado). Instado a se manifestar, o agravante apresenta petição (id. 63826470), veiculando razões que não têm o condão de reabrir o prazo recursal já transcorrido. Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator